Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726633-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP tendo por objeto a r. decisão saneadora (ID 18108847 - Pág. 321-324 ou ID 64702751 - Pág. 1-4) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação no 0700660-29.2020.8.07.0018 que acolheu parcialmente a prescrição da pretensão condenatória quanto ao período anterior a 30/01/2017. Transcrevo o capítulo pertinente da r. decisão: “Trata-se de ação de indenização por lucros cessantes ajuizada por ITÁLIA VEÍCULOS LTDA em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que o Sr. Odair Rodrigues de Souza, participou da Licitação no 12/98, realizada em 27 de outubro de 1998, na qual foi ofertado lance no item no 19, alusivo ao Lote no 11 do Setor de Postos e Motéis Sul, EPIA, no Núcleo Bandeirante. Posteriormente, em 07/07/2001, o Sr. Odair cedeu todos os direitos relativos à licitação do Lote 11, inclusive quanto às ações cíveis, à ora Autora, ITÁLIA VEÍCULOS, havendo, inclusive, a substituição processual, na forma do artigo 41 do CPC/73, nos autos da Ação Ordinária no 1999.01.1.003180-8, da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com anuência da TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL. Aduz que a referida demanda discute ato ilícito e lesivo ao interesse do arrematante do imóvel, pois após a homologação do resultado da arrematação, suspendeu o processo licitatório, ao argumento de que o IPDF estaria pretendendo alterar a destinação do uso do lote em apreço. Indica que a TERRACAP foi condenada à adjudicação do imóvel em favor da ITÁLIA VEÍCULOS, nos termos do edital, livre e desembaraçado de pessoas e coisas, conforme consta do Acórdão anexo, sem que houvesse alteração da destinação de uso do lote, estando em processamento o cumprimento de Sentença, distribuído sob o no 2014.01.1.199108-6, para a 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Esclarece que posteriormente à licitação, ainda em 1999, a Ré permitiu que o imóvel fosse ocupado por terceiros de forma irregular, bem como, permitiu a obstrução da parte frontal do lote pelo DER/DF, para que fosse edificada uma passarela de pedestres e um ponto de ônibus que ocupam cerca de 1.890 m2 área original e prometida na licitação, de 8.925m2. Noticia que a Ré é quem detém a guarda do imóvel, sendo dever da Terracap a regularização da situação do lote, promovendo a desocupação de terceiros e a redução da área na matrícula, com abatimento proporcional no preço, para então ser entregue à ITÁLIA VEÍCULOS. Todavia, o imóvel continua, desde 1999, ocupado, sem qualquer providência de desocupação pela Terracap, bem como a Ré não apresentou o valor devido à Autora para pagamento da área a ser efetivamente adquirida. Afirma que desde a data da homologação da licitação 12/98, em 22/10/1998, há 21 (vinte e um) anos, a Autora está sendo privada de usufruir do bem e de exercer seus direitos inerentes à propriedade, por fatos impeditivos à imissão na posse decorrentes de culpa exclusiva da Terracap e que são de conhecimento da mesma desde 1999. Por esse motivo, indica, faz jus às perdas e danos, sob a forma de lucros cessantes até a data da sua efetiva imissão na posse do imóvel, devidamente desocupado e desobstruído. Requer a procedência dos pedidos para que: a) a requerida indenize a autora a título de lucros cessantes pela fruição do imóvel que deveria ter sido transferido à propriedade da Autora e entregue a posse do imóvel, b) o pagamento de danos emergentes, na forma de lucros cessantes, ou seja, pelo valor locativo mensal de mercado a ser apurado levando-se em conta a edificação que poderia a Autora ter construído no imóvel, observando-se o máximo potencial construtivo e destinação previstos na legislação; c) a empresa Ré seja condenada a pagar o “quantum debeatur” correspondente aos frutos civis do imóvel, devidamente atualizado pelo índice do IGP-M, com periodicidade anual, com cômputo dos juros de 1% ao mês. Em amparo a sua tese faz considerações de direito e colaciona jurisprudência. Junta documentos. Citada, a empresa requerida apresentou contestação pelo ID n. 58734745, impugnou o valor atribuído à causa, indicou que ocorreu a prescrição. Se superada a prejudicial de mérito, requereu a aplicação da teoria da supressio. No mérito, afirma que não houve o pagamento do imóvel o que impede sua entrega, bem como não restou comprovado os lucros cessantes, ante a ausência dos requisitos. Requereu a improcedência dos pedidos e subsidiariamente, sejam consideradas as necessárias compensações com despesas e com a valorização imobiliária, para abatimento do quantum apurado a título de lucros cessantes. Juntou documentos. Réplica pelo ID n. 63883599 reiterando os termos da inicial, afastando a prejudicial de mérito arguida pela ré. Majorou o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais). É o relato. Decido. Objetiva a parte autora a condenação da requerida em lucros cessantes. Em contestação, a requerida impugnou o valor dado à causa e suscitou prejudicial de mérito. Pois bem, passo a sanear o feito. (...) DA PRESCRIÇÃO O instituto da prescrição tem como objetivo extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigi-lo no prazo de lei. Não se discute que a licitação ocorreu em 1998, que a parte autora comprou os direitos aquisitivos do imóvel no ano de 2001, bem como há demanda judicial em trâmite desde 1999 quanto a titularidade do bem, tendo ocorrido o trânsito em julgado no ano 2014. Também é fato incontroverso no feito que a autora ainda está impossibilitada de usar, gozar, construir no imóvel adquirido, sendo questão afeta ao cumprimento de sentença n. sob o no 2014.01.1.199108-6, para a 7a Vara da Fazenda Pública do DF. O que se devolve à análise deste Juízo é a pretensão da TERRACAP de que seja reconhecida totalmente prescrita a pretensão de lucros cessantes, pois passados mais de 20 anos desde a licitação e escritura até o ajuizamento da demanda. Em rápida análise, verifica-se que não aplica ao caso o prazo prescricional do Código Civil de 1.916, pois não transcorridos mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, conforme disposto no art. 2.028, do Código Civil vigente. Aplica-se, então, o art. 206, §3o, inciso V, do CC, que prescreve em três anos a pretensão indenizatória relativa a lucros cessantes (reparação civil). Assim, diante de uma pretensão condenatória pura e simples, sendo a parte ré pessoa jurídica de direito privado, aplicável ao caso o supracitado prazo do artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Contudo, estamos diante de uma relação jurídica de trato sucessivo. Nesse caso, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas no período anterior ao prazo prescricional aplicável. Por fim, entendo que, na espécie, não se configurou a prescrição do fundo de direito, apenas a prescrição quanto a pretensão de condenação a título de lucros cessantes e perdas e danos por mais de três antes do ajuizamento da demanda, que ocorreu na data de 30/01/2020. Dessa forma, acolho a prescrição da pretensão condenatória apenas quanto ao período anterior a 30/01/2017" (ID 18108847 - Pág. 323 ou ID 64702751 - Pág. 3). Inconformada, a TERRACAP recorre. Alega que o pedido autoral não se destinaria à satisfação de prestações múltiplas, mas sim, de prestação única. Assentado em tais premissas, requer seja reconhecida a prescrição integral da pretensão ressarcitória, dada a inexistência de relação de trato sucessivo. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator